Tribunal: TJES
Processo: 0002536-54.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002536-54.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARISTELA NUNES SALGUEIRO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LEI Nº 14.110/2020. EXIGÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA PRELIMINAR. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE.
NOVATIO LEGIS IN MELIUS
. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu a apelada da imputação do crime de denunciação caluniosa, consistente em suposta falsa imputação de crimes de assédio sexual e advocacia administrativa a Delegado de Polícia Civil, mediante envio de notícia à Corregedoria da Polícia Civil e comunicação à coordenação de instituição de ensino superior, fatos que resultaram apenas na instauração de procedimentos administrativos preliminares posteriormente arquivados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta de dar causa à instauração de investigação administrativa preliminar, sem deflagração de processo administrativo disciplinar, permanece típica após a alteração do art. 339, do Código Penal, promovida pela Lei nº 14.110/2020, bem como se tal modificação legislativa retroage para beneficiar a ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.110/2020 alterou substancialmente o preceito primário do art. 339, do Código Penal, substituindo a expressão genérica “investigação administrativa” pela exigência específica de “processo administrativo disciplinar”, restringindo o âmbito de incidência do tipo penal.

A modificação legislativa possui natureza material mais benéfica, configurando novatio legis in melius, razão pela qual deve retroagir para alcançar fatos anteriores, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

A instauração de diligências preliminares, expedientes correcionais ou procedimentos apuratórios iniciais, ainda que com contraditório limitado, não se confunde com a deflagração formal de processo administrativo disciplinar, elemento normativo atualmente indispensável à configuração do delito de denunciação caluniosa.

No caso concreto, tanto no âmbito da Corregedoria da Polícia Civil quanto na instituição de ensino superior, os expedientes instaurados foram arquivados após apuração preliminar, sem abertura de processo administrativo disciplinar, conforme previsto na legislação administrativa aplicável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, após a Lei nº 14.110/2020, a ausência de instauração de PAD acarreta a atipicidade da conduta e impede, inclusive, o reconhecimento da forma tentada do delito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 107, III, e 339; CPP, art. 386, III; Lei nº 14.110/2020; Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981, arts. 217 a 219.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.711.941/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.10.2025, DJEN 23.10.2025; STJ, AgRg nos EDcl na PET no AREsp nº 1.770.572/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021; STJ, AgRg no RHC nº 88.132/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.05.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002536-54.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARISTELA NUNES SALGUEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que absolveu a apelada.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em síntese, que no dia 14 de abril de 2015, a denunciada, através de seu endereço de correio eletrônico, encaminhou notícia de crime à Corregedoria de Polícia Civil, localizada em Vitória, imputando a José Darcy Santos Arruda – Delegado de Polícia Civil, crimes de assédio sexual e de advocacia administrativa, dos quais sabia ser ele inocente, dando, assim, causa à instauração de investigação administrativa contra a vítima, ocorrida por meio do Expediente nº CC 227/2015. Consta ainda da exordial que a denunciada, insatisfeita com desentendimentos acadêmicos, teria também formulado denúncia junto à coordenação da Faculdade Estácio de Sá, onde a vítima lecionava, provocando a instauração de apuração interna.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a douta Magistrada
a quo
entendeu por absolver a apelada, fundamentando que a conduta de "dar causa à instauração de investigação administrativa", prevista na redação original do art. 339, do Código Penal, deixou de ser crime com o advento da Lei nº 14.110/2020, a qual passou a exigir a instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal ou processo administrativo disciplinar para a configuração do delito, tratando-se, portanto, de
novatio legis in mel
l
ius
.

Ao apresentar razões recursais, o Ministério Público de 1º grau pugna pela reforma da sentença, alegando que a conduta da ré se amolda ao tipo penal vigente, pois teria dado causa efetiva a procedimentos de natureza disciplinar.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se destacar que o caso em tela exige a análise da retroatividade da lei penal mais benéfica, princípio constitucional insculpido no
art. 5º, XL, da Constituição Federal
, e no
art. 2º, parágrafo único, do Código Penal
.

Embora a denúncia tenha sido corretamente recebida à época de sua propositura, sobreveio, no curso do processo, alteração legislativa substancial na redação do art. 339, do Código Penal, promovida pela Lei nº 14.110/2020.

A referida alteração legislativa promoveu uma mudança estrutural no preceito primário da norma. Na redação anterior (dada pela Lei nº 10.028/2000), o tipo penal previa:

“
Art. 339.
Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de
investigação administrativa
, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente”.

Com o advento da Lei nº 14.110/2020, a redação passou a ser:

“
Art. 339.
Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de
processo administrativo disciplinar
, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente”.

Nota-se que o legislador substituiu a expressão genérica
"investigação administrativa"
pelo termo técnico
"processo administrativo disciplinar"
. Tal modificação não é meramente terminológica, mas sim restritiva, estreitando o âmbito de incidência da norma incriminadora para exigir, taxativamente, a deflagração de um rito formal punitivo (PAD) para a configuração do delito.

Sobre o tema, é elucidativa a lição da doutrina especializada:

“Para que ocorra a infração penal em estudo, é preciso que a conduta do agente dê causa à instauração formal do processo administrativo disciplinar, que pode ocorrer de ofício assim que a autoridade competente toma conhecimento da suposta infração disciplinar atribuída a alguém.
Assim, se uma sindicância tiver sido instaurada, conforme preconiza o art. 143 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e, ao final, resultar em arquivamento, sem a instauração do processo administrativo, o fato será considerado atípico no que diz respeito ao delito de denunciação caluniosa.
(Curso de Direito Penal: Volume 3: Parte Especial: artigos 213 a 361 do Código Penal/Rogério Greco. – 19. ed. – Barueri [SP]: Atlas, 2022. p. 2172).”

De igual modo, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). ATIPICIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR APÓS A LEI N. 14.110/2020. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES E EXPEDIENTES CORRECIONAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM PAD. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. Mantém-se a decisão que deu provimento ao recurso especial para absolver o agravado e reconhecer a atipicidade da conduta, por inexistir a efetiva instauração de processo administrativo disciplinar (PAD), exigida pela redação do art. 339 do Código Penal após a Lei n. 14.110/2020. Diligências preliminares, notícias de fato e expedientes correcionais, ainda que com contraditório, não satisfazem o elemento objetivo do tipo.

2. Julgados desta Corte assentam que a autuação como notícia de fato, a abertura de sindicância ou a movimentação administrativa seguida de arquivamento, sem deflagração de procedimento disciplinar formal, não configuram a materialidade da denunciação caluniosa (AgRg no RHC n. 88.132/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/5/2021).

3. Inviável o reconhecimento da forma tentada do delito, ausente início de execução do tipo material, diante da não deflagração de PAD.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.711.941/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025).

Isso considerado, reforço que é o caso de reconhecer a atipicidade superveniente da conduta, uma vez que houve alteração legislativa no curso do processo.

Ou seja, embora corretamente recebida a denúncia, no curso da instrução criminal sobreveio alteração do art. 339, do Código Penal, que estabeleceu a necessidade de deflagração de processo administrativo disciplinar para a configuração do referido delito.

Assim, houve alteração legislativa com texto mais benéfico, tratando-se de
novatio legis in me
l
lius
, que deve beneficiar a apelada, na forma do
art. 2º, parágrafo único, do Código Penal
.

É imperioso destacar que, ao contrário do aduzido pelo Ministério Público de primeiro grau em suas razões recursais, tanto na esfera da Corregedoria Geral da Polícia Civil quanto na Faculdade Estácio de Sá, houve apenas a instauração de procedimento administrativo para apuração dos fatos, o que não chegou a ser convertido em processo administrativo disciplinar, sendo os feitos arquivados logo após apuração preliminar.

Coforme visto, a distinção entre sindicância (ou investigação preliminar) e o processo administrativo disciplinar (PAD) propriamente dito é crucial para a tipicidade da conduta sob a égide da nova lei.

Desse modo, a mera instauração de procedimento apuratório prévio, que não evolui para um processo disciplinar formal com contraditório pleno e acusação definida, não preenche a elementar normativa do tipo penal vigente.

No âmbito da Polícia Civil, incide a
Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981
, que diferencia as fases investigativas. Os
arts. 217 a 219
do referido diploma estabelecem que o PAD exige portaria do Presidente do Conselho de Polícia e comissão específica, rito esse que não foi deflagrado no expediente CC nº 227/2015.

Compulsando os autos, verifica-se que no âmbito da Polícia Civil houve decisão de arquivamento da CC nº 227/2015 (fls. 465/469), em que se considerou que
“
No caso concreto inexiste qualquer indício que possa fomentar justa causa para deflagração de procedimento criminal e administrativo disciplinar no âmbito Institucional,
mormente por estar demonstrado em todas as peças de informação que compõem os autos não haver procedência nas acusações formuladas por MARISTELA. Por todo exposto, e com esteio no que autoriza a CI/SESP/PC/GAB Nº 136/11, arquive-se o presente expediente com as cautelas de estilo, sem prejuízo de desarquivamento caso surja fato novo ou prova nova que modifique este entendimento”
.

De igual modo, o procedimento administrativo de apuração instaurado perante a Faculdade Estácio de Sá de Vitória – FESV – foi arquivado, conforme decisão acostada às fls. 171/175, com base no seguinte fundamento:
“Conclui-se que a discente MARISTELA NUNES SALGUEIRO
não apresentou nenhum elemento que caracterizasse justa causa de quaisquer das acusações por ela desferidas contra os professores supra mencionados
. Desta forma, os membros da Comissão do Inquérito, após dar conhecimento dos fatos aos professores objeto da investigação, facultando-lhes a extração de cópia do presente procedimento, OPINAM pelo arquivamento do mesmo”
.

Consoante se verifica, em ambos os casos houve arquivamento do procedimento administrativo instaurado antes de serem convertidos em procedimento formal de apuração de natureza disciplinar. Logo, a ausência de instauração do PAD torna a conduta atípica, pois a nova lei descriminalizou a conduta de dar causa a simples investigação administrativa que não resulte na instauração do processo punitivo formal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora integralmente esse entendimento, ao reconhecer a atipicidade superveniente da
s
condutas que ensejaram apenas investigações preliminares administrativas:

PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALTERAÇÃO DO TIPO PENAL. PUBLICAÇÃO DA LEI 14.110/2020. PROCESSO SOB A JURISDIÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE DE EXAME. 2. NOVA TIPIFICAÇÃO. CRIME QUE NÃO SE CONFIGURA MAIS COM MERA INVESTIGAÇÃO. NECESSIDADE DE INQUÉRITO OU PROCESSO. 3. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 4. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES ANTERIORES À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRRELEVÂNCIA. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. [...] 2. A alteração legislativa no art. 339 do CP substituiu o termo "investigação policial" por "inquérito policial" e "procedimento investigatório", e o termo "investigação administrativa" por "processo administrativo disciplinar", além de acrescentar que também tipifica o crime a falsa imputação de infração ético-disciplinar ou ato ímprobo. 3. O embargante deu causa a investigações e a procedimento administrativo, os quais, no entanto, não ensejaram a abertura de inquérito policial ou de procedimento investigatório criminal contra a vítima, nem de procedimento administrativo disciplinar. Assim, em observância ao disposto na primeira parte do art. 2º, caput, do CP, reconheço a atipicidade superveniente da conduta imputada ao embargante, julgando extinta sua punibilidade, com fundamento no art. 107, III, do CP. [...] (AgRg nos EDcl na PET no AREsp n. 1.770.572/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021)

Portanto, não havendo a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, mas tão somente procedimentos preliminares de apuração que foram sumariamente arquivados por ausência de justa causa, reputo que agiu com acerto a magistrada
a quo
ao absolver a apelada, na forma do
art. 386, III, do Código de Processo Penal
, c/c
art. 2º, parágrafo único, e 107, III, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo incólume a bem fundamentada respeitável sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 4 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)